Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-88.2019.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000986-88.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEANDRO CORADINI - CPF: 989.403.681-34 (RECORRENTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), VALDEMIRA DOS SANTOS - CPF: 798.744.441-34 (RECORRIDO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 892.821.591-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CHEQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu,
postula, o reclamante a condenação dos requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros e correção monetária referente a cheque dado como pagamento, cuja devolução ocorreu por divergência da assinatura.

2. As recorridas, em defesa, alegaram que o cheque foi dado como garantia de pagamento do empréstimo realizado entre as partes através de agiotagem e que este se encontra adimplido, acostando aos autos os comprovantes de transferência bancária.

3. O autor não apresentou impugnação à contestação. Logo, não rebateu os fatos narrados pelas requeridas e não contestou os pagamentos informados na fase instrutória.

4. As requeridas lograram êxito em demonstrar fatos extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), quais sejam: a realização do empréstimo e a sua quitação. Assim, diante da prova acerca do adimplemento do empréstimo realizado, extingue-se a obrigação, até porque não demonstrado pelo autor que o cheque cobrado se refere a qualquer outra obrigação assumida pelas rés que permanece inadimplida e não como garantia do pagamento, conforme reconhecido pelo juízo a quo.

5. Sentença de improcedência mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que as requeridas comprovaram o adimplemento do cheque que instruiu a inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que e os documentos juntados pelas Recorridas não possuem força probante, uma vez que desacompanhados de qualquer documento, que demonstre, efetivamente, que as transferências bancárias tenham sido repassadas ao Recorrente como pagamento do débito em questão. Ao final, requer seja provido o recurso, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, requer o pagamento parcial da cártula.

As recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não o efetivo pagamento débito, bem como, se é devida a condenação dos reclamados ao pagamento.

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, ajuizada por
LEANDRO CORADINI
, em face de
VALDEMIRA DOS SANTOS e CRISTIANE DOS SANTOS.

O reclamante sustenta que recebeu da reclamada Cristiane três cheques no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, sendo que dois foram pagos na data aprazada e o terceiro foi devolvido pelo motivo 22 (divergência de assinatura). Postula, ao final, pela condenação dos requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros e correção monetária. Acosta cópia do protesto realizado, da cártula n.30 e do termo sessão de conciliação realizada.

As reclamadas apresentaram contestação afirmando que realizaram empréstimo junto ao autor no valor de
R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
, dando em garantia três cheques da Sra Valdemira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com data para cobrança em
10/12/2018, 10/01/2019 e 10/02/2019
. Afirmam que o empréstimo foi quitado, através do pagamento e resgate do primeiro cheque, bem como, através de transferências de valores à conta bancária do autor, no valor total de
R$ 22.595,35 (vinte de dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)
.

A fim de comprovar a tese defensiva, acostam planilha de cálculo e comprovantes de transferências realizadas.

O autor não apresentou impugnação à contestação. Logo, não rebateu os fatos narrados pelas requeridas e não contestou os pagamentos informados na fase instrutória.

Ato contínuo, o juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação, nos seguintes termos:

“
Denota-se, ademais, que os requeridos acostaram comprovantes de
depósitos em favor do autor que somam a importante de R$ 10.270,00 (dez mil, duzentos e setenta reais), o que demonstra o pagamento do cheque n. n. 000030, conta n. 83118-2, agência 8034, da Cooperativa de Crédito SICREDI, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, emitido por Valdemira dos Santos, que instrui o pleito de cobrança. Assim, sendo certo que compete ao autor apresentar prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I) aliado à inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória n. 2.172-32/2001,
competia ao autor demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes e a consequente inadimplência do cheque, ônus do qual não se desincumbiu
, já que devidamente intimado para apresentar impugnação, permaneceu silente, conforme certidão do Id. 29332163.Desta feita,
restando demonstrada a prática de agiotagem pelo autor, bem como adimplemento do cheque que instrui a inicial,
forçoso é a improcedência da inicial” (sic – ID. 81588956) – GRIFO NOSSO.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato houve a transferência de valores para a conta do reclamante, que somam a importante de R$ 10.270,00 (dez mil duzentos e setenta reais). Nesse contexto, saliente-se que o recorrente manteve-se inerte após a apresentação da contestação e dos documentos.

Desse modo, entendo que a
sentença recorrida não merece reparo
, visto que os recorridos lograram êxito em demonstrar fatos extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), quais sejam: a realização do empréstimo e a sua quitação, enquanto que o reclamante deixou transcorrer in albis o prazo da impugnação sem impugnar na fase instrutória os documentos acostados à defesa, vindo a fazê-los apenas na fase recursal.

Ainda assim, verifica-se que diante da prova acerca do adimplemento do empréstimo realizado, extingue-se a obrigação, até porque não demonstrado pelo Recorrente que o cheque n. 30, cobrado nestes autos, se refere a qualquer outra obrigação assumida pelas recorridas que permanece inadimplida e não como garantia do pagamento, conforme reconhecido pelo juízo a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022